Tribunal: TJDFT
Processo: 0737515-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. TESTE E SISTEMÁTICA FUNDADA NO RELATÓRIO AVALIATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR E DESLIGAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE. PRECOCIDADE DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE MELHOR SEDIMENTAR O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O fato de o menor ter se envolvido em ocorrência disciplinar que, inclusive, ensejou o seu desligamento do curso profissionalizante, revela comportamento inadequado e inapto para usufruir das saídas especiais de teste e sistemáticas.

2. Em que pese ser possível abreviar as etapas do processo ressocializador, não se pode deixar de levar em conta a natureza da infração praticada pelo menor – tráfico de drogas e receptação, sendo aquele ato infracional de maior gravidade, haja vista que a medida socioeducativa também possui caráter punitivo.

3. Embora a evolução do jovem, em diversos aspectos do seu plano individual seja inconteste, não se pode olvidar que o aspecto atinente à disciplina e ao respeito às regras da unidade precisam ser amadurecido, a fim de operar melhor conscientização e reflexão no agravante, para que se torne um adulto responsável, que prima pelo respeito, mostrando-se precoce, neste momento, a concessão dos benefícios almejados pela defesa.

4. O relatório técnico não vincula o magistrado, se há outros elementos capazes de formar seu convencimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.